Tribunal: TJBA
Processo: 0500121-36.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500121-36.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DAMIAO ROMANO DA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE DE BRITO ALMEIDA, FELLIPE MOREIRA MATOS, AMANDA MENDES FERNANDES

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA MAGALHAES CHAGAS, LARISSA SENTO SE ROSSI, DANIELLE LOUREIRO MORGADO CAMPOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ACIDENTE. VIGÊNCIA DO CONTRATO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRÊMIO ANUAL. ACIDENTE OCORRIDO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500121-36.2013.8.05.0022
, em que figuram como apelante JOSE DAMIAO ROMANO DA SILVA e como apelada BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.